Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0736472-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Colhe-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que “O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido, mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado, o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória. Precedentes.” (AgInt nos EDcl na Pet n. 8.906/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Dito isso, recebo a emenda de id. 77502937. 2. Diante da declaração de hipossuficiência econômica (id. 75651868) e das alegações e documentos carreados aos autos (id. 75652380 a 75652383; id. 77502952 a 77503162), bem assim considerando o expressivo valor atribuído à causa, defiro a gratuidade da justiça ao autor, com fulcro nos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia à parte ré, caso, ao final, a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Trata-se de ação rescisória ajuizada para desconstituir o acórdão n. 1337846, proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, aqui autor, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial n. 0008254-26.2015.8.07.0014. O referido acórdão manteve integralmente a sentença prolatada na fase de liquidação de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial de apuração dos haveres devidos à sócia retirante, ré nesta demanda. O autor sustenta manifesta violação de norma jurídica, especificamente do art. 1.031 do Código Civil e do art. 606 do CPC, pois a apuração de haveres foi realizada em desacordo com o critério legal do balanço de determinação, expressamente determinado pelo TJDFT em sede de agravo de instrumento. Afirma que o laudo pericial homologado baseou-se em balanços patrimoniais históricos e viciados, desconsiderando a avaliação dos bens e direitos a preço de saída, bem como a mensuração dos ativos intangíveis e do fundo de comércio. Defende que a decisão homologatória afrontou diretamente a autoridade do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0704996-67.2019.8.07.0000, o qual determinava, de forma clara, que a apuração de haveres deveria adotar a metodologia do balanço de determinação, inclusive com a nomeação de perito especialista em avaliação de sociedades, o que não foi observado, descumprindo a coisa julgada. Alega a existência de dolo processual praticado pela parte vencedora, consubstanciado na omissão deliberada de despesas operacionais e passivos trabalhistas dos balanços patrimoniais da sociedade Comando Extintor Ltda, com o objetivo de inflar artificialmente o valor dos haveres em seu favor. Diz que a ré continuou a administrar a empresa após a decretação da dissolução parcial, tendo praticado diversos atos de gestão e movimentações financeiras irregulares, como transferências bancárias para sua conta pessoal e emissão de cheques para pagamento de despesas particulares, fatos estes que estariam documentados nos autos. Declara que a ré se valeu de prova falsa, pois os balanços utilizados como base para a perícia foram manipulados com omissão de informações relevantes, o que comprometeu a veracidade dos dados contábeis apresentados. Aponta como provas da falsidade diversos documentos, tais como boletins de ocorrência, extratos bancários, cheques, execuções fiscais e trabalhistas, bem como documentos comprobatórios de financiamentos e parcelamentos tributários omitidos na perícia. Afirma que a sentença violou o princípio da boa-fé objetiva e que não incide na espécie a Súmula 343 do STF, porque a matéria de direito é pacífica na jurisprudência do STJ quanto à obrigatoriedade do balanço de determinação na apuração de haveres em casos de dissolução parcial de sociedade, quando inexistente previsão contratual específica. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, nos incisos III e VI do mesmo dispositivo legal. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença rescindenda e, no mérito, a rescisão do acórdão com o consequente rejulgamento da apuração de haveres, observados os critérios legais aplicáveis e fundamentado em nova perícia contábil a ser realizada por profissional especializado em avaliação de empresas, tomando-se por base o balanço de determinação. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido. Não obstante as alegações de manifesta violação à norma jurídica, dolo da parte vencedora e utilização de prova falsa, tais fundamentos não restaram suficientemente demonstrados em sede de cognição sumária. Com efeito, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, sem olvidar que, “inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021). Ainda na Corte Superior, orienta o aresto: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada (AR n. 6.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024). Cuida-se de expediente cabível nas taxativas hipóteses previstas em lei. 2. O art. 966, V, do CPC/2015 prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente" (AgInt no AREsp n. 2.044.279/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). 3. No caso, todavia, em nenhum momento a parte autora aponta como a literalidade dos dispositivos legais invocados teria sido violada. Ao revés, suas alegações são de que eles foram mal aplicados aos fatos do processo o que não constitui hipótese de rescisão do julgado. Precedentes. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.624/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025. Grifado.) O autor reitera a impugnação ao laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença, destinado à apuração de haveres da sócia retirante da sociedade empresária Comando Extintor Ltda., parcialmente dissolvida por sentença prolatada em 04/11/2016 (id. 75652388 – p. 216/218). A insurgência funda-se em dois pontos: a qualificação técnica da perita do juízo e, notadamente, a inobservância do critério legal para definição do valor patrimonial apurado em balanço de determinação, não obstante tal critério tenha sido expressamente fixado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704996-67.2019.8.07.0000. No entanto, nomeado perito para apuração dos haveres, as partes nada questionaram, inclusive quanto à formação técnica da expert na área do conhecimento objeto da perícia, sobrevindo a decisão homologando a proposta de honorários periciais e, de resto, definindo “como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução da sociedade (13/11/2015) e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma” (id. 75652388 – p. 229). A perita do juízo concluiu seus trabalhos, apresentando o laudo pericial contábil (id. 75652389 – p. 11/35) e os esclarecimentos adicionais (id. 75652389 – p. 57/77). Na sentença rescindenda, colhem-se os seguintes fundamentos do juízo a quo para rejeição das objeções ao laudo apresentadas pelo autor (id. 75653591 – p. 4/9): Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão (e, como regra, não há), os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. [...] (...) as objeções da sociedade e do sócio remanescente não foram acolhidas pela perita, tendo sido reiteradas (com acréscimos) na manifestação de ID. 68443131. Da análise dos quesitos (ID. 50598958) e das impugnações dos insurgentes (Ids. 65844681 e 68443131), verifica-se que eles se referem eminentemente à apuração de supostos prejuízos causados à sociedade pela alegada má gestão empresarial da sócia retirante. Tais razões, contudo, não merecem prosperar. É que a sociedade poderia, na fase de conhecimento, ter formulado pretensão indenizatória em face da sócia retirante (conforme artigo 602 do CPC), e não o fez. Não pode agora, na fase de liquidação de sentença, pretender responsabilizá-la, inovando na demanda. Tal afirmação não significa que a sócia retirante não deva responder por todos os prejuízos eventualmente causados à sociedade. Apenas que tal responsabilização não é objeto desta demanda, razão pela qual os prejuízos eventualmente causados não podem ser apurados neste momento. Ou seja, eventual pretensão indenizatória deverá ser manejada em ação autônoma. Esse mesmo raciocínio aplica-se aos lucros cessantes apurados pelo assistente técnico da sociedade. Na medida em que a sócia retirante não foi condenada a pagá-los (na fase de conhecimento), não há como considerá-los devidos nem razão para apurá-los nesta fase processual. Por essa razão, todos os quesitos formulados pela sociedade e que pretendem apurar supostos prejuízos causados pela sócia retirante à empresa (e foram muitos nesse sentido) são, tal como considerados pela perita, irrelevantes para a produção probatória pericial, eis que alheios aos limites da lide, não havendo ilegalidade pelo fato de não terem sido abordados. Sob outra ótica, a sociedade e o sócio remanescente se insurgem contra a desconsideração, por parte da perita, de dados da contabilidade social relativos a operações praticadas em datas posteriores à da retirada da sócia DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA dos quadros sociais (o que ocorreu, conforme a sentença de ID. 39549787, em 13/11/2015). (Grifos adicionados) No julgamento de declaratórios, rejeitados, o juízo a quo esclareceu o seguinte (id. 75653592 – p. 201/203): Ademais, a apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. No caso concreto, a data da resolução da sociedade foi fixada na sentença de ID. 39549787 como sendo o dia 13/11/2015, o que restou acobertado pela coisa julgada material. Esta é a data de referência para o levantamento do balanço de determinação, não podendo ser alterada quer pelas partes, pela perita ou pelo Juízo. (Grifos adicionados) A sentença foi integralmente confirmada pelo acórdão rescindendo, por ocasião do julgamento da apelação, quando foram rejeitadas as preliminares de nulidade processual, de necessidade de realização de nova perícia – ante a inexistência de irregularidades no laudo pericial –, bem como de cerceamento de defesa. Quanto ao critério de apuração de haveres em balanço de determinação, a Relatora manifestou-se em seu voto condutor nos seguintes termos (id. 75653586 – p. 31/49): Em verdade, a controvérsia dos autos cinge-se à apuração dos haveres da sócia retirante, bem como de alegada indenização por supostas condutas ilícitas perpetradas pela apelada-autora – diga-se, após a data-base da dissolução da sociedade -, que visavam à diminuição de eventual patrimônio líquido da sociedade e que seriam passíveis de recebimento pelos apelantes-réus. A perícia judicial (ids. 23545090 e 23545103) realizou-se tal qual determinado pelas r. decisões judiciais, utilizando-se do balanço de determinação, próprio de liquidação para apuração de haveres. Por balanço de determinação, entende-se “o típico balanço em que se levante a apuração dos haveres do sócio que se retira da sociedade, nele se perfazendo o apuramento do valor patrimonial real da participação do sócio retirante”, segundo leciona Fábio Ulhôa Coelho (in O valor patrimonial das quotas da sociedade limitada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, e Econômico e Financeiro. São Paulo: Malheiros, vol. 123, julho-setembro/2001. Âmbito Jurídico). Assim, na apuração de haveres, a perícia deve calcular o valor de mercado dos bens, incluído o fundo de comércio (goodwill), tendo por referência a data da exclusão do sócio, como se a sociedade estivesse sendo integralmente liquidada naquele momento. Observa-se que a referência utilizada na perícia para a avaliação dos bens foi a data fixada na r. sentença, qual seja, 13/11/15, e atentou-se para as diretrizes traçadas no art. 1.031 do CC, in verbis: "Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário." O contrato social da empresa é no mesmo sentido: “não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado” (id. 23544998, pág. 84). Nesses termos, apesar de afirmarem genericamente haver irregularidades na perícia judicial, os apelantes-réus não comprovaram objetivamente qualquer falha, tampouco a alegada violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da busca da verdade real, da paridade de tratamento em relação aos exercícios de direitos e faculdades processuais, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Sobreleva destacar que a ação de apuração de haveres se limita à superficialidade das questões relativas à forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres, ou seja, a cognição é limitada a avaliação dos bens que integram o ativo e o passivo, apuração do patrimônio líquido, cômputo dos haveres devidos ao sócio que se afastou da sociedade, limitados à data-base da resolução da sociedade. Assim, eventuais debates sobre supostos vícios de gestão, abusos ou desvios em atos de administração escapam aos limites objetivos da ação. Portanto, em relação à eventual indenização por desvio de capital, há de ser apurado por meio de ação própria, sob pena de desvirtuar a dissolução de sociedade e apuração de haveres, o que não contraria o invocado art. 602 do CPC. (Sublinhado) Portanto, além de as decisões proferidas nos autos da ação matriz terem indicado, expressamente, que a apuração de haveres promovida pela perita do juízo deveria observar o critério do balanço de determinação, não há elementos concretos que sustentem a alegação de que o laudo pericial se afastou de tais parâmetros. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AREsp n. 2.782.082/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJe de 4/9/2025). Nesse contexto, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o perigo da demora, porquanto ausente informações de medidas expropriatórias em curso, o que, a princípio, sequer configuraria o periculum in mora, na medida em que o autor dispõe de meios processuais adequados para buscar a reparação de eventuais danos, caso reste vencedor nesta ação. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator